Tribunal: TJDFT
Processo: 0741254-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741254-71.2022.8.07.0000 RECORRENTES: PNEUS VIA NOBRE LTDA, SERGIO CARLOS FERREIRA FILHO, SERGIO CARLOS FERREIRA RECORRIDO: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DO FORO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Consoante norma insculpida no art. 63 do CPC, “as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”. No mesmo sentido, o art. 58, inciso II, da Lei n. 8.245/91, que dispõe sobre as locações de imóveis urbanos, estabelece: “é competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato”. 2. No particular, as partes firmaram contrato de locação de imóvel não residencial, situado na cidade de Goiânia/GO, tendo sido eleito o foro da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília para dirimir eventuais dúvidas originadas do instrumento contratual entabulado. 3. Não obstante o local da situação do imóvel, o local de estabelecimento da locatária e a residência dos fiadores, o contrato em tela foi assinado em Brasília, onde estabelecida a empresa locadora, tendo sido estipulado o foro desta cidade para a resolução dos conflitos oriundos do ajuste, tanto no instrumento contratual originário, quanto nos aditivos que sucederam os termos iniciais avençados. 4. Nessas circunstâncias, a cláusula de eleição convencionada no contrato pelas partes deve ser respeitada, podendo ser afastada apenas nas hipóteses em que houver configurada abusividade, evidenciada pela desigualdade entre os contratantes, prejudicando o direito de defesa do réu, o que não se mostra inequívoco na espécie. 5. Em atenção à autonomia de vontade das partes, que elegeram foro especial para dirimir os conflitos decorrentes do contrato, e inexistindo abusividade patente a configurar escolha aleatória e injustificada do foro competente, deve ser considerada válida a cláusula do ajuste. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO . Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 63, §3o e 781, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, ao manter a cláusula de eleição do contrato (Brasília-DF), quando tanto o imóvel locado quando os locatários/réus na ação principal se situam na comarca de Goiânia. Sustentam que não há justificativa plausível para tal alteração de foro, devendo a referida cláusula que elege o foro de Brasília ser considerada nula. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJAP. Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 63, §3o e 781, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Em que pese o entendimento perfilhado pelo Juízo a quo, não vislumbro, abusividade na cláusula de eleição do foro competente no contrato de locação do qual deriva a execução originária. Consoante norma insculpida no art. 63 do CPC, “as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”. No mesmo sentido, o art. 58, inciso II, da Lei n. 8.245/91, que dispõe sobre as locações de imóveis urbanos, estabelece: “é competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato”. No particular, as partes firmaram contrato de locação de imóvel não residencial, situado na cidade de Goiânia/GO, tendo sido eleito o foro da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília para dirimir eventuais dúvidas originadas do instrumento contratual entabulado. Não obstante o local da situação do imóvel, o local de estabelecimento da locatária e a residência dos fiadores, o contrato em tela foi assinado em Brasília, onde estabelecida a empresa locadora, tendo sido estipulado o foro desta cidade para a resolução dos conflitos oriundos do ajuste, tanto no instrumento contratual originário (ID 142062995), quanto nos aditivos que sucederam os termos iniciais avençados (IDs 142062998, 142062999). Nessas circunstâncias, tenho que a cláusula de eleição convencionada no contrato pelas partes deve ser respeitada, podendo ser afastada apenas nas hipóteses em que houver configurada abusividade, evidenciada pela desigualdade entre os contratantes, prejudicando o direito de defesa do réu, o que não se mostra inequívoco na espécie. Por essa razão, em respeito a autonomia de vontade das partes, que elegeram foro especial para dirimir os conflitos decorrentes do contrato, e inexistindo abusividade patente a configurar escolha aleatória e injustificada do foro competente, deve ser considerada válida a cláusula do ajuste até que um dos interessados se pronuncie em sentido contrário, nos termos do que dispõe o § 4o do art. 63 do CPC: “Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão” (ID 45314338). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, "Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.006.801/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023